Tribunal: TJDFT
Processo: 0731941-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL. CESSIONÁRIO (ART. 778 DO CPC). CESSÃO. OCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. No contexto da promoção da execução forçada ou em seu prosseguimento, o cessionário detém legitimidade, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos (art. 778, §1o, inciso III, do CPC).
2. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
3. Inexistindo elementos de prova evidenciando a ocorrência da cessão nos moldes descritos, impossível franquear ao autor a sucessão processual pretendida.
4. Recurso não provido.